Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-03.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. GENITOR COM EMPREGO FORMAL. FATO SUPERVENIENTE. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. REMUNERAÇÃO BRUTA APÓS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. SALÁRIO-MÍNIMO. APENAS EM CASO DE PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. MAJORAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, devendo ser considerada a informação acerca da aquisição do vínculo empregatício do genitor do autor, sobretudo para possibilitar a adequada fixação da base de cálculo dos alimentos devidos ao menor. 1.1. Em razão da superveniente relação de emprego noticiada pelo alimentante, deve ser modificada a base de cálculo da prestação alimentícia, que passa a ser o valor dos rendimentos brutos do alimentante – e não mais o salário-mínimo vigente. 1.2. Cabível a manutenção da fixação do salário-mínimo somente em caso de perda superveniente do vínculo empregatício pelo apelado.
2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, isto é, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Conquanto o genitor revele possuir condições de contribuir para o sustento de seu filho em quantia superior àquela imposta na r. sentença, o acolhimento integral da pretensão autoral, pela prova dos autos, não se encontra dentro das possibilidades do alimentante.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
6. Embora conste o indicativo de que as necessidades do alimentado sobrepujam o valor fixado na r. sentença recorrida, diante das provas colacionadas aos autos, não é possível ao julgador estabelecer obrigação que possa resultar em onerosidade excessiva ao apelado, de modo tal que a prestação alimentícia merece ser calculada sobre os rendimentos do genitor, mas não naquele percentual pretendido nas razões recursais.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.